Tribunal: TJMT
Processo: 1028558-79.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028558-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALNERI MACHADO MARQUES - CPF: 965.785.211-00 (PACIENTE), EDMILSON FIGUEIREDO BATARE - CPF: 047.640.851-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO E DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL.
ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRADO.

ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Estando o réu na condição de foragido, somada à possibilidade de que as testemunhas, agentes públicos que constantemente alteram sua lotação, se olvidem de detalhes capazes de esclarecer a trama criminosa ou nem mesmo sejam encontrados, revelam-se motivos idôneos para justificar a medida acautelatória prevista no art. 366,
in fine
, do CPP.

2.
A antecipação de prova decretada com fundamento no art. 366, do CPP, não fere o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CF), pois, a respectiva audiência de inquirição de testemunhas contará com a presença de Defensor Público encarregado de tutelar os interesses do paciente. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Alneri Machado Marques,
apontando como autoridade
apontando como autoridade coatora o
Exmo. Juízo Da 1ª Vara Criminal Da Comarca De Rondonópolis - Mt
, que ameaça à liberdade do paciente nos autos da ação penal registrada sob o nº 1021284-55.2023.8.11.0003, o qual
foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Em suma, o impetrante alega que
não se fazem presentes os requisitos para a produção antecipada de provas
e, para além disso,
inexiste fundamentação idônea
a justificar a medida excepcional, em expressa
violação à Súmula n.º 455 do STJ
, que inadmite o “mero decurso do tempo” como motivo ensejador da antecipação da prolação probatória com base no art. 366 do CPP.

Com base em tais premissas, pede
para que seja concedida a ordem em favor do paciente, determinando a suspensão da produção antecipada de provas. Subsidiariamente, pede-se seja anulada a R. decisão, visto que padece de vício decorrente de ausência de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX)

Anexou-se documentos à Id. 193019161.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 194076165)

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 195541168)

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado: (Id. 198596673)

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente denunciado pela prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c 14, II, ambos do Código Penal) – Decisão que suspendeu o feito e o curso do prazo prescricional e deferiu a produção antecipada de provas, nomeando a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu que não foi localizado, tendo sido citação por edital – Alegação de que, no caso concreto, não foi demonstrado fato que justifique a necessidade da antecipação da produção probatória, apenas justificativa genérica, o que contrária a súmula 455 do STJ – Sem razão – Fundamento idôneo, tendo em vista a urgência da medida, sobretudo em razão do lapso temporal até a localização do Paciente, que imediatamente após o fato criminoso fugiu do distrito da culpa, portanto justificável a antecipação da oitiva das testemunhas, ante o risco de perecimento da prova – Julgados do TJMT e STJ – Manutenção da decisão – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Alneri Machado Marques
, está sendo processado por ter praticado o crime de Tentativa de Homicídio, ocorrido no dia
21.6.2023
.

Ao que consta, ele teria desferido o golpe de faca na vítima
Edmilson Figueredo Batare
e empós teria se evadido do local.

De acordo com o relatório realizado pela Policia Judiciária Cível (Id. 193019165-Pg.30), foram realizadas campanas no local de sua residência, porém
Alneri
não apareceu, “
sendo que posteriormente conversamos com sua genitora que foi intimada, confirmou que ele está foragido, ou seja, não retornou mais nem deu satisfação desde então, bem como o veículo utilizado por ele ser compatível com o apontado.” (sic)

Em
23.8.2023,
o ministério público ofereceu a denúncia, juntamente com a petição requerendo a prisão preventiva; sendo que em
24.8.2023
a denúncia recebida; e determinada a citação do réu, em seguida, decretada a prisão preventiva. (Id. 193019164-Pg.46/48)

Diante da

infrutífera
localização
do paciente (
vide
Certidão – Id. 193019164-Pg.101); o paciente foi citado por edital (Id. 193019164-Pg.103) e os autos foram remetidos para à defensoria pública.

Foi apresentado o pedido de
suspensão do processo c.c revogação da prisão preventiva
. (Id. 193019164-Pg107)

Com vistas ao
MP,
requereu a
produção antecipada de provas
diante da
“incerta da localização do denunciado foragido prejudica a produção futura das declarações com maiores definições de certeza, restando, portanto, patente a urgência da medida”
. (Id. 193019164-Pg.118)

O pedido do
MP
foi deferido, mediante os seguintes fundamentos:

“Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma, o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal. Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a antecipação de provas é cabível, tendo em vista a necessidade e urgência das provas, além do
mais o fato de que algumas testemunhas são policiais, ou seja, pessoas que tratam com este tipo de fato todos os dias, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real
(...) Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo, insta consignar, qualquer ofensa no presente caso à Súmula nº 455 do STJ, afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa. Destarte, conforme julgado acima
, não há que se falar em prejuízo à defesa, pois os atos serão realizados perante Defensor Público, nada impedindo a apresentação de novas provas, em comparecendo o acusado, que julgar úteis
. Outrossim, nota-se que o delito é de enorme complexidade, praticado, ao que tudo indica, sem qualquer motivação, sendo que o transcorrer do tempo pode afetar a percepção dos envolvidos (testemunhas, informantes e vítima) acerca da realidade fática envolta ao ilícito. Destarte, a natureza do delito apurado nestes autos tem-se um tramite bastante prolongado, sendo muito das vezes julgados prescritos. Assim, temos a seguinte situação: os crimes que afetam bens tão caros a sociedade são os que mais demoram a ter uma efetiva prestação jurisdicional (se é que chegam a ser solucionados, diante da perca probatória com o passar do tempo)” (Id. 193019164-Pg.140)

Premissa em mesa, ao meu ver, não está o Magistrado
a quo
, a dizer que a questão do tempo,
abstratamente
, indica a necessidade do deferimento do pedido, mas sim, pelo fato de que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, são
agentes públicos que possuem lotação constantemente alterada, se olvidem de detalhes capazes de esclarecer a trama criminosa ou nem mesmo sejam encontradas.

Somasse o fato de que foram realizadas tentativas, tanto da polícia judiciária civil como do oficial de justiça. no intuito de localizar o paciente, de modo que não há a menor expectativa de quando será cumprido o mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, o que me faz crer que realmente, a produção antecipada das provas é a melhor solução para a busca da verdade real.

Aliás, como já dito quando da análise do pedido de liminar, reforço aqui, que diante do tempo decorrido, aguardar o cumprimento do mandado de prisão, ao meu ver, põe em risco a utilidade da prova, ante a possibilidade de as testemunhas desaparecerem, falecerem e mesmo de os fatos caírem no esquecimento.

Oras, o que a Súmula n. 455 do STJ pretende evitar é a justificação genérica, que acaba por automatizar o uso da medida cautelar em questão, o que, ao meu ver, não ocorreu na espécie.

A redação do art. 366 do CPP, confere ao Juiz condutor do feito, no caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, a possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes.

Confira-se:

“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Lado outro,
cumpre ressaltar ser, sempre, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte quando se tratar de possível nulidade de ato processual; isto posto, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para acusação ou para defesa.

In casu
, não há, de plano, a efetiva demonstração de prejuízos advindos da produção antecipada de provas, não podendo ser estes presumidos, principalmente em sede de liminar.

Aliás, sobre isso, destaco que o Impetrante se limitou a anexar neste
writ
o andamento processual extraído eletronicamente, sem trazer informações mais precisas como por exemplo, quem não as testemunhas arroladas nos autos e o porquê, de fato, seus depoimentos com o passar dos anos, não estariam comprometidos, o que comumente, ocorre com as testemunhas policiais que trabalham quase que todos os dias com situações e crimes semelhantes e, por isso, muitas vezes, se esquecessem dos fatos e não conseguem contribuir com a colheita das provas judiciais.

A respeito, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...) Com a nova decisão proferida pelo magistrado, está devidamente justificada a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, não apenas em razão do tempo decorrido mas, também, pelo fato de as testemunhas serem policiais, que vivenciam situações semelhantes e podem se esquecer dos fatos, ficando impedidos de contribuírem na busca da verdade real. (N.U 1013472-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

No mais, lembro ao Impetrante
que “
o deferimento da realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva.”
(STJ - AgRg no AREsp 1454029/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).

Desta feita, admitir o pedido do Impetrante, mesmo que sobre a nobre justificativa do sagrado direito ao réu de ampla defesa, somente servirá para fomentar a ideia de que a fuga passou a ser recurso favorável aos acionados.

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
vindicada em favor de
Alneri Machado Marques.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024